Tribunal: TJES
Processo: 5007451-55.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5007451-55.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ROBSON RIBEIRO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 10ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO
PREVENTIVA
.
ESTELIONATO SENTIMENTAL
.
EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO
.
RÉU FORAGIDO.

IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO PARA MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS
.
ORDEM
DENEGADA
.

1. Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de mero critério matemático, mas de uma ponderação do julgador, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, à luz do disposto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto, procurando evitar o retardamento injustificado da prestação jurisdicional. Jurisprudência STJ.

2. Tendo em vista que o atraso injustificado apenas dará margem ao reconhecimento da ilegalidade da prisão se for atribuído exclusivamente à acusação ou ao Poder Judiciário, cabe à defesa trazer ao Tribunal elementos suficientes a essa avaliação, com prova pré-constituída da ilegalidade invocada, tratando-se o habeas corpus de instrumento processual de via estreita, em que não se admite dilação probatória. Assim não fazendo, impede que órgão competente avalie a correção ou não do ato apontado como coator.

3. Não se verifica o flagrante excesso de prazo mencionado pelo Impetrante, porquanto, analisando o andamento processual, observa-se que o processo tem sido regularmente impulsionado.

4. Não obstante a custódia cautelar do paciente ter sido decretada em novembro de 2022, quando foi recebida a denúncia, o mandado de prisão ainda não fora cumprido, estando o réu em lugar incerto e não sabido.

5. O processo de digitalização justificaria eventual atraso diante do importante e necessário processo de virtualização do acervo físico do Poder Judiciário (STJ - AgRg no HC: 787037 MG 2022/0376722-2, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 13/12/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2022).

6. Diante da higidez da fundamentação para a manutenção da prisão preventiva, com a presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, inviável a aplicação de medidas cautelares diversas (AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021).

7. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
pedido de Habeas Corpus impetrado
em favor do paciente

R
OB
SON RIBEIRO
contra ato coator praticado pel
o

J
UIZ DE DIREITO DA

10
ª
V
ARA CRIMINAL DE
VITÓRIA

que,

nos autos nº
0008179-80.2022.8.08.0024
relativos ao crime previsto no art.
171,
caput
, na forma do art.
71
, ambos do CP,
decretou a sua prisão
preventiva
.

A

impetrante alega, em síntese,
a ocorrência de excesso de prazo apto a caracterizar constrangimento ilegal, considerando que
a prisão foi decretada em novembro de 2022 e ainda não foi designada audiência de instrução.

Diante disso, r
equer
o relaxamento
da
sua
prisão preventiva

mediante

a aplicação de medidas cautelares diversas
,
com o recolhimento do mandado de prisão.

A liminar foi indeferida em decisão proferida em
18
/0
7
/202
4
(ID
9060802
).

Informações prestadas pela autoridade coatora (
ID 9059922
).

P
arecer da d. Procuradoria de Justiça
pela

denegaç
ão da ordem (ID

9131726
).

Eis o breve relatório. Em mesa para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor do paciente

R
OB
SON RIBEIRO
contra ato coator praticado pelo

J
UIZ DE DIREITO DA

10
ª
V
ARA CRIMINAL DE
VITÓRIA

que,

nos autos nº 0008179-80.2022.8.08.0024 relativos ao crime previsto no art. 171,
caput
, na forma do art. 71, ambos do CP, decretou a sua prisão preventiva.

A impetrante alega, em síntese, a ocorrência de excesso de prazo apto a caracterizar constrangimento ilegal, considerando que a prisão foi decretada em novembro de 2022 e ainda não foi designada audiência de instrução.

Diante disso, requer o relaxamento da sua prisão preventiva mediante a aplicação de medidas cautelares diversas, com o recolhimento do mandado de prisão.

Após o indeferimento da liminar, foram prestadas informações pelo Juízo
a quo
e a d. Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

Inicialmente, importa ressaltar que fora impetrado anteriormente os habeas corpus tombados sob os nº 5012043-16.2022.8.08.0000 e 5008332-66.2023.8.08.0000 relativos ao mesmo processo originário, tendo a Primeira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça denegado a ordem nas duas oportunidades, consoante as ementas abaixo transcritas, respectivamente:

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESTELIONATO SENTIMENTAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEDM PÚBLICA - CONVENIÊNCIA INSTRUÇÃO CRIMINAL. RESGUARDAR APLICAÇÃO LEI PENAL. ORDEM DENEGADA.

1. A prisão cautelar é necessária pelo risco de reiteração delitiva e para conveniência da instrução criminal, considerando que a liberdade do paciente poderia possibilitar a prática de novos crimes de estelionato, a interferência na colheita de provas e desestimular o comparecimento de outras vítimas para registrar novas ocorrências.

2. O crime de estelionato em tela, por suas próprias circunstâncias e consequências, constitui fato que gera insegurança e instabilidade social e também psicológica tanto para a vítima, quanto para seus familiares, sendo a permanência em liberdade de quem o pratica extremamente danosa, considerando ainda não ser esse um fato isolado na vida do paciente, já que induziu a erro não só a vítima dos autos, como outras tantas. Nota-se, inclusive, que o modus operandi é bem semelhante, embora uma das vítimas seja do sexo masculino.

3. A preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. Precedentes STJ e TJES.

4. O mandado de prisão expedido em desfavor do paciente permanece pendente de cumprimento e, nesse sentido, a concessão da ordem em Habeas Corpus em favor de réu foragido mostra-se inadmissível, haja vista que se traduziria em verdadeira premiação àquele que se furta à observância da lei. In casu, além da ordem pública, resguarda-se a instrução criminal e a aplicação da lei penal.

5. Condições subjetivas favoráveis não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação (STJ, AgRg no HC n. 752.376/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022).

6. Ordem denegada.

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESTELIONATO SENTIMENTAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONVENIÊNCIA INSTRUÇÃO CRIMINAL. RESGUARDAR APLICAÇÃO LEI PENAL. ORDEM DENEGADA.

1. A prisão cautelar é necessária pelo risco de reiteração delitiva e para conveniência da instrução criminal, considerando que a liberdade do paciente poderia possibilitar a prática de novos crimes de estelionato, a interferência na colheita de provas e desestimular o comparecimento de outras vítimas para registrar novas ocorrências.

2. O crime de estelionato em tela, por suas próprias circunstâncias e consequências, constitui fato que gera insegurança e instabilidade social e ainda psicológica tanto para a vítima, quanto para seus familiares, sendo a permanência em liberdade de quem o pratica extremamente danosa, considerando ainda não ser esse um fato isolado na vida do paciente, já que manteve em erro não só a vítima aqui em questão, como outras tantas. Noto, inclusive, que o modus operandi é bem semelhante, embora uma das vítimas seja do sexo masculino.

3. A preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. Precedentes STJ e TJES.

4. Até o presente momento não consta nos autos nenhuma comunicação de cumprimento do mandado de prisão decretado em desfavor do paciente ROBSON, estando o paciente em lugar incerto e não sabido, sendo, portanto, a manutenção da decretação da prisão preventiva importante para assegurar a aplicação da lei penal.

5. Em relação à desproporcionalidade da medida de segregação cautelar com eventual pena a ser aplicada ao paciente, coaduno-me com o entendimento já adotado pelo STJ e perfilhado por esta Corte segundo o qual “não cabe ao Tribunal, em um exercício de futurologia, determinar, de antemão, a pena futura a ser fixada ao paciente” (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210042543, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 27/10/2021, Publicação: 08/11/2021).

6. Impõe prevalecer na hipótese o princípio da confiança no Juiz da causa, por estar este ciente dos contornos fáticos-probatórios dos autos, assim como das peculiaridades e repercussão do crime, dispondo de total condição para aferir acerca da conveniência, ou não, da prisão do Paciente, conforme posicionamento já consagrado por este Sodalício.

7. Ordem denegada.

De toda sorte, ressalto o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, perfilhado por esta Corte, no sentido de que “
eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de mero critério matemático, mas de uma ponderação do julgador, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, à luz do disposto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto, procurando evitar o retardamento injustificado da prestação jurisdicional
” (STJ, HC 707.047/AM, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 05/04/2022, DJe 07/04/2022).

Tendo em vista que o atraso injustificado apenas dará margem ao reconhecimento da ilegalidade da prisão se for atribuído exclusivamente à acusação ou ao Poder Judiciário, cabe à defesa trazer ao Tribunal elementos suficientes a essa avaliação, com prova pré-constituída da ilegalidade invocada, tratando-se o habeas corpus de instrumento processual de via estreita, em que não se admite dilação probatória. Assim não fazendo, impede que órgão competente avalie a correção ou não do ato apontado como coator.

No entanto ao compulsar os autos, não se verifica o flagrante excesso de prazo mencionado pela Impetrante, porquanto, analisando o andamento processual, observa-se que o processo tem sido regularmente impulsionado.

No caso em voga, não obstante a custódia cautelar do paciente ter sido decretada em novembro de 2022, quando foi recebida a denúncia, o mandado de prisão ainda não fora cumprido, estando o réu em lugar incerto e não sabido.

Ademais, foram expedidas diversas intimações à defesa para apresentação da resposta à acusação, a qual somente foi protocolada em 19/09/2023.

Em 06/12/2023 foi realizada carga dos autos pelos patronos do acusado, mas o processo somente foi devolvido em 25/03/2024 e apresentado complemento à resposta à acusação em 15/05/2024.

Verifico, outrossim, que os autos foram enviados para o processo de digitalização em 30/05/2024, com o término do procedimento em 26/06/2024, o que, conforme entendimento do C. STJ, justificaria eventual atraso diante do importante e necessário processo de virtualização do acervo físico do Poder Judiciário. (STJ - AgRg no HC: 787037 MG 2022/0376722-2, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 13/12/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2022)

D
esse modo
,
em consonância com o princípio da
razoabilidade, o feito
apresenta
seu curso regular, não havendo que se falar, neste momento, em excesso de prazo caracterizador de constrangimento ilegal.

Assim, diante da higidez da fundamentação para a manutenção da prisão preventiva, com a presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, inviável a aplicação de medidas cautelares diversas (AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021).

Por fim, entendo que impõe prevalecer na hipótese o princípio da confiança no Juiz da causa, por estar este ciente dos contornos fáticos-probatórios dos autos, assim como das peculiaridades e repercussão do crime, dispondo de total condição para aferir acerca da conveniência, ou não, da prisão do Paciente, conforme posicionamento já consagrado por este Sodalício.

Destarte, não apresentadas provas em sentido contrário e deixando o impetrante de demonstrar a ilegalidade do ato da autoridade coatora, não merece prosperar a concessão da ordem.

Por tais razões,
DENEGO A ORDEM
pretendida.

É como voto.